Tribunal: STF
Processo: CR 10292
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - CARTA ROGATÓRIA - DESPESAS. O que

previsto no artigo 57 do Regimento Interno desta Corte está superado
 por norma específica viabilizadora do trânsito da carta rogatória
independentemente da indicação daquele que será responsável pelas
despesas e custas que houver - artigo 12 da Convenção Interamericana
 sobre Cartas Rogatórias, promulgada na República Federativa do
Brasil pelo Decreto nº 1.899, de 9 de maio de 1996, e ratificada
pelos Estados Unidos da América em 12 de agosto de 1984.